Tribunal: TJDFT
Processo: 0017114-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA 73/2010 E PROVIMENTO 9/2010 DO TJDFT. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A prescrição intercorrente se traduz na falta de impulso processual pelo exequente acarretando a perda da pretensão à tutela jurisdicional executiva.
2. Nas ações de execução amparadas em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses, conforme o disposto no art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque) e na Súmula 150 do STF.
3. “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa a prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo a incidência da prescrição” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
4. A expedição de certidão de crédito não impede o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente porque a matéria da prescrição deve ser tratada por lei, nos termos dos artigos 5o e 6o da Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010 e do art. 7o do Provimento no 09 da Corregedoria de Justiça.
5. Cabe a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte executada, ainda que seja reconhecida a prescrição intercorrente, porque a parte ré deu causa à propositura da execução, quando deixou de honrar os valores devidos no título executivo extrajudicial (Princípio da Causalidade).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.